Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706057-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA SOUSA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. S. C., representado por Claudia Sousa Coelho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas (ID 225867054 do processo n. 0718204-88.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 68968742), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o equipamento denominado máquina de tosse. Aponta a necessidade de tal equipamento em razão do diagnóstico de distrofia muscular merosina negativa, caracterizada pela fraqueza muscular progressiva e pelo risco de complicações respiratórias. Informa que a tutela de urgência requerida na petição inicial foi deferida em 5/12/2025. Afirma que, embora o Distrito Federal tenha descumprido o comando judicial, o Juízo de origem indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas. Sustenta que o indeferimento do pedido viola o direito à vida e à saúde e afronta os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Argumenta que o indeferimento do pedido de sequestro de verbas públicas prejudica a eficácia da decisão. Acrescenta que “a mora no cumprimento da ordem judicial perpetua o descumprimento e torna o direito à saúde e à vida uma promessa vã, o que contraria o princípio da efetividade da jurisdição”. Discorre sobre a inaplicabilidade, no caso concreto, da Recomendação n. 146 do CNJ e da tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.033/STF. Expõe que “a aplicação do Tema 1033 do STF, que trata do ressarcimento ao SUS, não deve ser seguida, pois a situação discutida não envolve a questão de reembolso de despesas com saúde, mas sim a execução de uma decisão que reconhece a obrigação do Estado de fornecer um tratamento de saúde diretamente ao jurisdicionado”. Aduz que “a Recomendação 146 do Conselho Nacional de Justiça orienta sobre a racionalização de recursos no sistema judiciário, mas não pode ser interpretada como uma justificativa para a violação de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida”. Cita o princípio da primazia da saúde para defender que as medidas judiciais, inclusive as relacionadas à gestão de recursos públicos, devem ser subordinadas à urgência da preservação da vida. Transcreve julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos semelhantes. Menciona os Enunciados n. 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam da verificação da urgência/emergência em processos judiciais. Destaca que a demora no fornecimento da máquina de tosse pode aumentar o risco de complicações respiratórias graves. Nesse ponto, expõe que o referido equipamento “é um dispositivo que ajuda a simular a tosse natural, gerando pressões negativas que promovem a expulsão de secreções”. Considera fundamental o auxílio da máquina para manter as vias aéreas limpas, reduzir o risco de infecções e melhorar a ventilação pulmonar. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que (i) seja deferido o pedido de sequestro de verbas públicas, conforme o orçamento de menor valor juntado aos autos ou conforme o orçamento baseado no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), se for apresentado pelo agravado até a efetivação do bloqueio, e (ii) seja transferido o montante suficiente para aquisição do equipamento. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Não houve recolhimento do preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar. O caso trata da possibilidade de sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de equipamento necessário para a vida e a saúde do agravante. Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 289, cujo paradigma é o RE 607.582. Ademais, o assunto foi objeto do Tema Repetitivo n. 84/STJ (REsp 1069810/RS). No julgamento do recurso paradigma, a Corte Superior definiu a seguinte tese: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação” (REsp 1069810/RS. Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Seção. Data do Julgamento: 23/10/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/11/2013. RSTJ vol. 233 p. 40). Em juízo de cognição sumária, observa-se que, embora a decisão agravada tenha negado o imediato sequestro, o Magistrado, no mesmo pronunciamento judicial, determinou que o autor/agravante junte novos orçamentos aos autos e, após a juntada, que o Distrito Federal seja intimado, com urgência, para cumprir a medida liminar no prazo improrrogável de dez dias, sob pena de sequestro de verba pública correspondente ao valor do menor orçamento apresentado. Ao final da decisão recorrida, estabeleceu-se o seguinte: “Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal”. Assim, em síntese, ordenou-se que o autor/agravante adote providências para viabilizar a análise do menor valor do equipamento pleiteado e, desse modo, possibilitar a aplicação da medida necessária para assegurar a efetivação da tutela de urgência caso o ente federado não cumpra sua obrigação no prazo assinalado. Ante o exposto, apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, em uma primeira análise, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por ora, é prudente manter a conclusão adotada na decisão agravada e aguardar o avanço do processo na primeira instância. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer (art. 178, II, do CPC). Ao final, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora